Tribunal: CARF
Processo: 10980.725718/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do PER/DComp após ciência do Despacho Decisório para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
RETENÇÃO NA FONTE. APURAÇÃO DE CRÉDITO. ADIANTAMENTO. REGIME DE CAIXA.
A apuração de crédito relativa à retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep segue o regime de caixa, devendo ser feita no mês em que ocorre o efetivo pagamento (e a efetiva retenção), seja em relação ao adiantamento feito, seja em relação ao pagamento do saldo, quando da emissão da nota fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
RETENÇÃO NA FONTE. APURAÇÃO DE CRÉDITO. ADIANTAMENTO. REGIME DE CAIXA.
A apuração de crédito relativa à retenção na fonte da Cofins segue o regime de caixa, devendo ser feita no mês em que ocorre o efetivo pagamento (e a efetiva retenção), seja em relação ao adiantamento feito, seja em relação ao pagamento do saldo, quando da emissão da nota fiscal.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725718/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.506 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
PEDIDO.
INOVAÇÃO
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do PER/DComp após ciência do Despacho
Decisório para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
RETENÇÃO NA FONTE. APURAÇÃO DE CRÉDITO. ADIANTAMENTO.
REGIME DE CAIXA.
A apuração de crédito relativa à retenção na fonte da Contribuição para o
PIS/Pasep segue o regime de caixa, devendo ser feita no mês em que ocorre o
efetivo pagamento (e a efetiva retenção), seja em relação ao adiantamento
feito, seja em relação ao pagamento do saldo, quando da emissão da nota fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
RETENÇÃO NA FONTE. APURAÇÃO DE CRÉDITO. ADIANTAMENTO.
REGIME DE CAIXA.
A apuração de crédito relativa à retenção na fonte da Cofins segue o regime de
caixa, devendo ser feita no mês em que ocorre o efetivo pagamento (e a efetiva
retenção), seja em relação ao adiantamento feito, seja em relação ao pagamento
do saldo, quando da emissão da nota fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.503, de 25 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10980.725713/2011-16, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725718/2011-31
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação homologada em parte,
dada a insuficiência de crédito
Cientificada do Despacho Decisório que a homologou parcialmente, a ora
recorrente apresentou, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade, onde alega, em
síntese, que:
 devem ser considerados os princípios da verdade material e da
informalidade para o reconhecimento do crédito pleiteado;
 tanto o CTN quanto a Lei no 9.430, de 1996, garantem a restituição e/ou a
compensação de créditos perante a Fazenda Pública, com débitos
administrados pela RFB;
 devem ser observados os princípios da moralidade e da eficiência; e
 não se pode aceitar que, sob o argumento de buscar a melhor forma
operacional de análise, a RFB ignore os direitos de crédito do contribuinte,
de forma a lhe causar evidente prejuízo.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
 que tendo sido apresentada uma DCOMP para cada período de apuração, é
razoável que cada uma tenha sido apreciada em processo distinto;
 que a apreciação das DCOMP deve respeitar os créditos especificados
como utilizados e os débito compensados informados, não sendo cabível
homologação de compensação fora dos limites da declaração apresentada;
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

 que ainda que todos as DCOMP estivessem abrigadas em uma única
autuação processual, o tratamento seria o mesmo, uma vez que não há
como se homologar compensação não declarada;
 que todos os créditos utilizados nas DCOMP como origem da
compensação declarada lastreados na respectiva DIRF foram aceitos,
restando homologada a sua compensação;
 que não há como se homologar compensação não declarada, e muito
menos em grau de manifestação de inconformidade, eis que tal pretensão
deve ser veiculada em DCOMP original ou retificadora;
 que o Colegiado é incompetente para declarar inconstitucionalidade ou
ilegalidade de tais normas sob a alegação de ofensa aos princípios da
moralidade,
eficiência,
verdade
real,
informalidade
e
suposto
enriquecimento ilícito, diante do disposto no art. 26-A do Decreto n°
70.235, de 1972, conjugado com o art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002, e da
inteligência veiculada no art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de 2007;
 que as diligências da fiscalização junto às fontes pagadoras não resultaram
em elementos para afastar a homologação lastreada em DIRF;
 que a prova documental não foi produzida em momento oportuno, pois
desacompanhada da demonstração da ocorrência de uma das hipóteses
previstas nas alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972;
 que mesmo que se afaste a preclusão probatória, os documentos
apresentados são desprovidos de valor probatório, eis que não são os
originais ou cópias autenticadas ou cópias simples apresentadas nos
moldes exigidos pelo art. 3° da Portaria RFB n° 2.860, de 2017; e
 que a alegação subsidiária de que haveria ainda contabilizações a menor de
retenções na fonte de outras fontes pagadoras (que não a Petróleo
Brasileiro S.A.) não prospera pela não especificação das razões e provas
para essa alegação, bem como pelo fato de a contabilização equivocada
não se consistir em prova apta demonstrar por si só a origem de crédito
utilizado na DCOMP.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário
argumentando, em síntese, que:
 somente a análise global dos créditos permitirá que se conclua pela
correção das compensações questionadas pela RFB;
 por lapso alguns créditos foram equivocadamente contabilizados e
informados na declaração de compensação como sendo do ano-calendário
posterior, causando descasamento de informações;
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

 a verdade real é que desde o preenchimento do PER/DCOMP a recorrente
teve a intenção de compensar os créditos, cuja existência e disponibilidade
são indiscutíveis e foram atestadas diversas vezes pela própria
fiscalização;
 o erro formal cometido pela recorrente quando da contabilização do
crédito e preenchimento da declaração não pode anular o seu direito à
compensação;
 que o equívoco relativo à contabilização de créditos prejudicou apenas a
recorrente, uma vez que, caso os valores tivessem sidos contabilizados
corretamente, o crédito seria acrescido da taxa Selic, o que resultaria em
um valor superior a título de crédito;
 consoante o entendimento do CARF, o contribuinte não pode ser
prejudicado quando a existência do crédito é evidente, mesmo naqueles
casos em que há algum erro formal por parte do contribuinte;
 também por equívoco, contabilizou alguns créditos em meses diferentes da
efetiva retenção feita pela fonte pagadora, o que ocasionou o não
reconhecimento dos créditos;
 o crédito contabilizado em mês diverso do informado pela fonte pagadora
existe, o que gera indiretamente um saldo credor para o mês seguinte;
 sempre pretendeu utilizar na presente compensação os créditos
corretamente que, por erro formal, foram contabilizados de maneira
diversa da informada pelas fontes pagadoras;
 existem equívocos cometidos pelas fontes pagadoras;
 existem casos em que o crédito pode não ter sido reconhecido por conta
das divergências entre os registros da recorrente e as informações das
fontes pagadoras, especialmente da PETROBRAS;
 a sistemática de controle de informações dos pagamentos feitos pela
PETROBRAS é bastante complexa, gerando algumas dificuldades para a
conciliação dos valores recebidos/retidos, fato que pode ter induzido a
RFB a não reconhecer os créditos;
 a PETROBRAS realiza pagamentos em forma de adiantamentos, bem
como, ocorrendo eventos específicos, efetua descontos nos pagamentos a
título de multas por descumprimento de condições contratuais;
 a maior parte dos pagamentos feitos pela PETROBRAS é registrado como
adiantamento, sem indicação da nota fiscal correspondente;
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

 contabiliza os pagamentos e as respectivas retenções de acordo com o
valor cheio informado na Nota Fiscal, e somente no momento em que os
recebimentos efetivamente vinculados às notas fiscais ocorrem;
 acredita que os valores informados em DIRF pela PETROBRAS são muito
menores do que os que foram efetivamente recebidos;
 não é possível manter a glosa do crédito como está no despacho decisório,
em atenção aos princípios da verdade real e da essência sobre a forma (ou
da realidade sobre a forma);
 a PETROBRAS deverá ser intimada futuramente no processo para que, à
luz das informações que serão apresentadas pela recorrente, informe a
quais notas fiscais se referem os adiantamentos, e quais foram os valores
retidos para cada nota fiscal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da análise conjunta dos créditos apurados em 2008
A recorrente afirma que pretendeu compensar integralmente débitos de
IRPJ e CSLL do período de setembro/2009 e compensar parcialmente o
IRPJ devido na competência abril/2010, no valor total de R$
4.158.753,74, e que, para isso, se utilizou de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte, cujo registro ocorreu no
ano-calendário de 2008.
Diz que, embora a fiscalização tenha desmembrado a análise dos créditos
em cinco processos distintos, tratará da composição dos créditos de
forma global, com todas as retenções registradas pela recorrente no ano
de 2008, uma vez que a DIRF, documento no qual os créditos são
consolidados, é preenchida e entregue anualmente, e não de forma
mensal ou trimestral.
Defende que somente a análise global dos créditos no período permitirá
que se conclua pela correção das compensações questionadas pela RFB,
pois, como é natural, não utilizou a integralidade do crédito em apenas
uma compensação.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

Argumenta que os créditos apurados anualmente e que, eventualmente,
não tenham sido utilizados em determinada compensação, foram
utilizados para compensar outros débitos, objetos dos outros 4 processos
segregados pela fiscalização.
Por isso requer que todos os créditos decorrentes de retenção na fonte por
ela sofrida e informada em DIRF anual pelas fontes pagadoras sejam
considerados no presente caso, independentemente do mês de
recebimento, sendo mister, também, o julgamento conjunto dos cinco
processos que tratam desse tema.
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a fiscalização separou as
doze Declarações de Compensação, reunidas inicialmente no Processo no
10980.009532/2009-16, em doze processos distintos (e não em cinco
como afirma a recorrente), para proceder à análise de forma
individualizada,
tendo
homologado
integralmente
sete
dessas
Declarações de Compensação e parcialmente as outras cinco, conforme
tabela a seguir:
Processo
Período
de
Resultado
10980.725710/2011-
01/2008
Homologação
10980.725711/2011-
02/2008
Homologação
10980.725712/2011-
03/2008
Homologação
10980.725713/2011-
04/2008
Homologação
10980.725714/2011-
05/2008
Homologação
10980.725715/2011-
06/2008
Homologação
10980.725716/2011-
07/2008
Homologação
10980.725717/2011-
08/2008
Homologação
10980.725718/2011-
09/2008
Homologação
10980.725719/2011-
10/2008
Homologação
10980.725720/2011-
11/2008
Homologação
10980.725721/2011-
12/2008
Homologação
Em segundo lugar, é preciso que se diga que não há qualquer equívoco
no procedimento adotado pela fiscalização, uma vez que não há conexão
entre os créditos solicitados nas doze Declarações de Compensação
apresentadas pela ora recorrente e nem é verdadeira a afirmação da
recorrente de que o crédito utilizado na compensação é apurado
anualmente em DIRF.
Conforme o disposto no § 3o do art. 1o do Decreto no 6.662, de 2008, que
regulamentou o disposto no art. 5o da Lei no 11.727, de 2008, a
restituição do crédito relativo à retenção na fonte da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins poderá ser requerida a partir do mês subsequente
ao de sua apuração, quando restar caracterizada a impossibilidade de
dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de
apuração:
Art. 1o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, quando
não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições
no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando
o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil
a partir do mês subseqüente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade
de dedução de que trata o caput.
Em que pese o importante papel das DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras para a comprovação da existência dos créditos alegados, não
se pode dizer que esse seja o documento de apuração dos créditos, e
muito menos que esses créditos sejam apurados anualmente.
Para a análise das Declarações de Compensação apresentadas, deve ser
investigada a certeza e liquidez dos créditos alegados, o que, sem sombra
de dúvidas, pode ser feito em relação a cada um deles de forma isolada.
Basta que se comprove a retenção da contribuição na fonte, a
impossibilidade de sua dedução dos valores a pagar a título de
contribuição no mesmo mês de apuração e a sua não utilização em outro
PER/DCOMP, para que, em tese, se reconheça o crédito pleiteado.
Por isso não assiste razão à recorrente quando afirma que somente a
análise global dos créditos no período permitirá que se conclua pela
correção das compensações questionadas pela RFB.
Dessa forma, rejeito o pedido da recorrente para a análise conjunta dos
créditos apurados no ano de 2008, independentemente do mês de
recebimento.
Do saldo relativo ao ano de 2007
A recorrente afirma possuir um saldo credor no valor de R$ 96.256,22,
decorrente das retenções da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sofridas no ano-calendário de 2007.
Explica que, por lapso, alguns créditos do ano-calendário de 2007 foram
equivocadamente contabilizados e informados na declaração de
compensação como sendo do ano-calendário de 2008, causando um
descasamento de informações.
Traz como exemplo a Nota Fiscal 10069, que é uma das notas fiscais
cujo crédito decorrente de retenção foi considerado para a composição do
montante utilizado nas compensações, e que, segundo a fonte pagadora, o
pagamento foi realizado em 19/11/2007, com registro em DIRF no
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

mesmo ano, mas que foi contabilizado, de forma equivocada, em
04/01/2008.
Diz que, muito embora a fiscalização tenha concluído que a ora
recorrente não informou que pretendia compensar os créditos de 2007, a
verdade real é que desde o preenchimento do PER/DCOMP teve a
intenção de compensar esses créditos, cuja existência e disponibilidade
são indiscutíveis e foram atestadas diversas vezes pela própria
fiscalização.
Defende que o erro formal cometido quando do preenchimento da
contabilização do crédito no ano-calendário de 2008 e preenchimento da
declaração de compensação não pode anular o seu direito à compensação.
Acrescenta que o equívoco cometido prejudicou apenas a recorrente, uma
vez que, caso os valores tivessem sidos contabilizados corretamente em
2007, o crédito seria acrescido da taxa Selic, o que resultaria em um valor
superior a título de crédito.
Narra que situação semelhante ocorreu com algumas notas fiscais cujos
pagamentos ocorreram no próprio ano de 2008, e cita a Nota Fiscal 4241,
que teve o pagamento realizado em 21/05/2008 mas contabilizado pela
recorrente em 01/06/2008. Reclama que o crédito existe, mas não foi
confirmado pela RFB porque foi contabilizado em mês diverso do que
informado pela fonte pagadora, gerando indiretamente um saldo credor
para o mês seguinte.
Reafirma que sempre pretendeu utilizar na presente compensação os
créditos de 2007 e de 2008 que, por mero erro formal, foram
contabilizados de maneira diversa da informada pelas fontes pagadoras.
Diz acreditar que essas situações narradas (descasamento entre o ano e
mês de retenção) se repetiram em outros casos, e informa estar
diligenciando internamente para verificar tais fatos, cujas informações
seriam trazidas aos autos assim que reunidos os elementos necessários.
Diante disso, pede que seja dado provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer:

a existência do saldo credor de retenções das Contribuições
sofridas no ano-calendário de 2007, no valor de R$ 96.256,22;

o saldo credor remanescente (não utilizado) em outros meses do
ano-calendário de 2008; e

que referidos saldos poderiam ser (como foram) utilizados para as
compensações realizadas, homologando integralmente as compensações
declaradas.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

Conforme se percebe dos argumentos trazidos em sede recursal, a
recorrente parte de um erro que ela mesma cometeu na contabilização de
alguns dos créditos pleiteados, relativos a retenções na fonte da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins efetuadas no ano de 2007,
para solicitar todo o crédito relativo àquele ano de 2007, que, segundo
ela, alcança a monta de R$ 96.256,22.
Nesse ponto é preciso fazer uma distinção naquilo que pede a recorrente,
uma vez que parte desse suposto crédito relativo ao ano de 2007 foi
indevidamente contabilizada no ano de 2008, tendo sido informada na
Declaração de Compensação, e parte foi corretamente contabilizada no
ano de 2007, não tendo sequer sido cogitada sua utilização na Declaração
de Compensação apresentada.
Está muito claro que a ora recorrente não pretendia utilizar os créditos
corretamente contabilizados no ano de 2007, uma vez que sequer os
mencionou nas Declarações de Compensação. Não há que se cogitar,
portanto, o reconhecimento desses créditos no presente processo.
O que devemos investigar, então, é se aqueles créditos de 2007,
indevidamente contabilizados no ano de 2008, podem ser utilizados nas
Declarações de Compensação apresentadas.
Não há dúvidas de que a ora recorrente cometeu diversos erros no
preenchimento das Declarações de Compensação. E não só porque parte
dos créditos informados como sendo do ano de 2008 se referem ao ano
de 2007. Se compararmos as Declarações de Compensação com as DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, especialmente com aquelas
apresentadas pela PETROBRAS, veremos que poucos são os valores em
comum. Tanto que a fiscalização reconheceu, para cada mês de apuração,
os créditos que puderam ser confirmados em DIRF, sem fazer qualquer
vinculação com aqueles apresentados na Declaração de Compensação.
Em outras palavras, a fiscalização não disse quais créditos foram
glosados, mas sim o valor total do crédito admitido.
Voltando à utilização dos créditos do ano de 2007, indevidamente
contabilizados no ano de 2008, nas Declarações de Compensação
apresentadas, é de destacar que este Colegiado tem admitido a
possibilidade de que, em sede recursal, sejam corrigidos erros relativos à
inexatidão material, cometidos quando do preenchimento da declaração
de compensação, a exemplo dos Acórdãos cujas ementas são a seguir
reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração
de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

(Acórdão 9101-003.150, de 05/10/2017 – Processo no 13609.900608/2008-02 –
Relatora: Adriana Gomes Rêgo)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração
de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.
(Acórdão 9101-004.726, de 04/02/2020 – Processo no 10630.900216/2006-16 –
Relatora: Edeli Pereira Bessa)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO
DO PER/DCOMP APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
RETORNO DO PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. NECESSIDADE.
Existindo indícios que levam à conclusão de que a interessada preencheu
incorretamente o PER/DCOMP, entendo deva o processo retornar à unidade de
origem para efetivo exame e demais verificações acerca do mérito da
compensação apontada.
(Acórdão 9101-004.642, de 15/01/2020 – Processo no 10783.907225/2009-29 –
Redatora designada: Andrea Duek Simantob)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Cumpre à autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de
que incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação - DCOMP.
(Acórdão 9101-004.890, de 03/06/2020 – Processo no 10980.909494/2008-12 –
Relatora: Livia De Carli Germano)
Mas é claro que a discussão que se admite que seja analisada em sede
recursal não pode ter uma amplitude tal que cause a desconfiguração da
declaração de compensação apresentada. Encontramos neste Conselho
várias decisões que apontam nessa direção, como, por exemplo, os
Acórdãos cujas ementas são a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.
(Acórdão 3201-005.028, de 26/02/2019 – Processo no 12585.720038/2012-08 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

IPI. PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação
do pedido original configura inovação processual.
(Acórdão 3201-007.281, de 24/09/2020 – Processo no 11012.000079/2009-01 –
Relator: Márcio Robson Costa)
Assim, o ponto central do que está sendo aqui discutido é se o erro de
contabilização no ano de 2008 de créditos do ano de 2007 caracteriza
uma inexatidão material, o que permitiria o aproveitamento dos créditos
na Declaração de Compensação, ou se a admissão desses créditos
desconfiguraria essa Declaração de Compensação.
Antes de adentrarmos no caso concreto, é importante esclarecer que
inexatidão ou erro material é o erro evidente, é a divergência facilmente
perceptível entre o que foi escrito e aquilo que se queria ter escrito, que
acarreta um desacordo entre a vontade do declarante e o que está
expresso na declaração de compensação.
Em que pese a recorrente ter afirmado mais de uma vez, na Manifestação
de Inconformidade e no Recurso Voluntário, que sempre pretendeu
utilizar na presente compensação os créditos de 2007 e de 2008 que, por
mero erro formal, foram contabilizados de maneira diversa da informada
pelas fontes pagadoras, isso não resta evidente. O que se percebe das
doze Declarações de Compensação apresentadas é que a recorrente quis
utilizar, em cada uma delas, os créditos relativos a um mês específico do
ano de 2008, e não créditos advindos do ano de 2007. E isso foi
plenamente atendido no Despacho Decisório, onde a fiscalização
considerou todos os créditos que constavam nas DIRF apresentadas,
mesmo aqueles que não foram solicitados expressamente nas
Declarações de Compensação.
Admitir os créditos relativos ao ano de 2007 seria admitir uma alteração
da causa de pedir, e configuraria uma inovação processual, o que não
pode ser feito em sede recursal. Assim, não tendo sido caracterizada a
inexatidão material no preenchimento da Declaração de Compensação,
não há como se considerar, para efeitos dessa compensação, os créditos
relativos ao ano de 2007, equivocadamente contabilizados pela recorrente
no ano de 2008.
Quanto às notas fiscais contabilizadas em mês diferente daquele em que
ocorreu o pagamento, mas ainda dentro do ano de 2008 (por exemplo,
NF 4241), é de se esclarecer que o crédito foi considerado pela
fiscalização, não em relação ao mês da contabilização equivocada, mas
sim em relação ao mês da efetiva retenção na fonte, confirmada em
DIRF, não havendo nada mais a ser reconhecido em favor da recorrente.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

Por fim, é de se destacar que a recorrente afirmou em seu Recurso
Voluntário que estava diligenciando internamente para verificar os
descasamentos entre as retenções das Contribuições na fonte e as
contabilizações desses registros, porém, passados mais de dois anos, nada
foi trazido aos autos.
Diante de todo o exposto, nego provimento na matéria.
Dos equívocos cometidos pelas fontes pagadoras
A recorrente reclama que existem equívocos cometidos por suas fontes
pagadores, os quais podem ter levado a fiscalização a não reconhecer
créditos decorrentes de retenções da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
Cita como único exemplo a Nota Fiscal 2979, em relação à qual a
PETROBRAS reconheceu ter registrado equivocadamente no dia
04/01/2007, quando o correto seria ter registrado no dia 04/01/2008.
Diz que a situação pode ter ocorrido em relação a diversas outras notas
fiscais que compuseram os créditos ora em análise, e informa estar
apurando internamente outras hipóteses de erro das fontes pagadoras,
cujas informações seriam trazidas aos autos assim que consolidadas.
Com isso requer que seja dado provimento ao Recurso Voluntário para
que os créditos informados sejam reconhecidos como suficientes para
amparar as compensações declaradas, haja vista que os erros cometidos
pelas fontes pagadoras não podem prejudicar o seu direito creditório.
De fato, o exemplo trazido pela recorrente caracteriza um equívoco da
fonte pagadora que mereceria reparo no processo que trata desse crédito,
caso tivesse ocorrido insuficiência de crédito para a compensação
declarada, o que não foi o caso. A compensação que utilizou os créditos
relativos ao mês de janeiro de 2008 foi totalmente homologada pela
fiscalização.
Não tendo sido especificado e comprovado qualquer outro equívoco das
fontes pagadoras, nego provimento na matéria.
Das divergências entre os recebimentos e os informes das fontes
pagadoras
A recorrente contesta, ainda, que existem casos em que o crédito pode
não ter sido reconhecido por conta das divergências entre os seus
registros e as informações das fontes pagadoras, especialmente da
PETROBRAS.
Explica que a sistemática de controle de informações dos pagamentos
feitos pela PETROBRAS é bastante complexa, o que gera dificuldades
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

para a conciliação dos valores recebidos/retidos, fato que pode ter
induzido a RFB a não reconhecer os créditos.
Detalha que, em razão de tratativas comerciais e contratuais, a
PETROBRAS realiza pagamentos em forma de adiantamentos, bem
como, face a eventos específicos, efetua, a título de multas por
descumprimento de condições contratuais, por exemplo, descontos nos
pagamentos realizados.
Observa que na manifestação feita pela PETROBRAS no processo,
quando foi apresentado um “Demonstrativo Analítico do Comprovante
de Retenções”, a maior parte dos pagamentos feitos é registrado como
adiantamento, sem indicação da nota fiscal correspondente.
Exemplifica que, relativamente ao mês de abril de 2008, a PETROBRAS
registrou em sua DIRF noventa e quatro pagamentos para a recorrente,
sendo que oitenta e quatro deles foram registrados como adiantamento.
Cita a Nota Fiscal 10876, no valor de R$ 52.897,94, que a PETROBRAS
registrou como tendo ocorrido o pagamento em 15/04/2008 no valor de
R$ 30.836,50, uma vez que descontou o adiantamento feito de R$
22.061,44.
Esclarece que, em decorrência da sistemática das operações envolvendo a
PETROBRAS, contabiliza os pagamentos e as respectivas retenções de
acordo com o valor informado na Nota Fiscal, e somente no momento em
que os recebimentos efetivamente vinculados às notas fiscais ocorrem,
visto ser essa sistemática mais segura para o controle das retenções
sofridas.
Acrescenta que a relação comercial com a PETROBRAS a sujeita a
eventuais descontos nos pagamentos, apesar de as notas fiscais serem
emitidas em valores integrais.
Cita a Nota Fiscal 9820, no valor de R$ 1.391.402,23, que teve um
adiantamento de R$ 581.503,82, sendo postergado o pagamento do valor
restante, no montante de R$ 809.898,41 (R$ 762.519,37 líquidos).
Explica que, após os descontos no pagamento, recebeu um valor líquido
de R$ 690.166,57, tendo contabilizado o valor de R$ 809.898,41. Assim,
creditou-se das retenções sobre o valor de R$ 809.898,41, enquanto que a
fonte pagadora informou a retenção sobre o valor de R$ 690.166,57.
Diz acreditar que, por essas razões, os valores informados em DIRF pela
PETROBRAS são muito menores do que foram efetivamente recebidos.
Para finalizar, a recorrente informa que estaria encontrando dificuldades
para levantar a documentação suporte de todo o crédito, mas que estaria
diligenciando internamente para verificar tais fatos, e que traria as
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

informações correspondentes aos autos tão logo reunisse os elementos
necessários.
Como se percebe, há de fato um problema, mas ele está localizado no
controle dos créditos efetuado pela recorrente. Ela alega que a sistemática
adotada é mais segura para o controle das retenções sofridas, mas parece
ignorar os problemas óbvios que daí advêm.
A apuração dos créditos deve ser feita no mês em que ocorre a retenção,
seja em relação ao adiantamento feito pela PETROBRAS, seja em
relação ao pagamento do saldo, quando da emissão da nota fiscal (regime
de caixa). É isso que estará expresso na DIRF apresentada pela fonte
pagadora, documento hábil a comprovar os créditos apurados pela
recorrente.
Fazendo da forma relatada, a recorrente torna praticamente impossível
qualquer casamento entre os créditos apurados e as retenções informadas
em DIRF. Foi por isso que a fiscalização não fez esse batimento,
aceitando como crédito tudo aquilo que constou nas DIRF apresentadas
pelas fontes pagadoras, relativas ao ano de 2008.
Observe-se que, conforme a própria recorrente já havia identificado em
sua Manifestação de Inconformidade, onde apresentou uma tabela
mostrando as divergências encontradas entre a DIRF de 2008 apresentada
pela PETROBRAS e a contabilidade da empresa, há meses em que os
valores constantes na DIRF são superiores aos valores presentes na
contabilidade da empresa, e há meses em que o inverso ocorre. E a
diferença para mais do agregado anual, apurada na contabilidade da
empresa, poderia ser justificada, por exemplo, em razão de possíveis
adiantamentos feitos ainda no ano de 2007, registrados pela
PETROBRAS na DIRF de 2007 e contabilizados pela empresa no ano de
2008. Mas isso não poderia ser afirmado sem a realização de uma
auditoria completa.
Quanto aos descontos aplicados pela PETROBRAS em razão do
descumprimento de condições contratuais, mesmo que estivesse correto o
procedimento adotado pela recorrente, é preciso esclarecer que só é
possível o reconhecimento de crédito em relação às Contribuições
efetivamente retidas na fonte e comprovadas em DIRF.
Na eventualidade de a fonte pagadora não realizar a retenção devida, ou
realizar a retenção em valor menor do que o devido, ela estará sujeita a
uma multa isolada, sem a possibilidade de aproveitamento de crédito por
parte da prestadora de serviço, seja para a dedução das Contribuições
devidas no mês, seja para o aproveitamento do crédito em compensação
futura.
Dessarte, lembrando mais uma vez que a fiscalização reconheceu, para
efeitos de compensação, todo o crédito das Contribuições retidas na fonte
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

que restou comprovado nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras,
não há outra decisão a tomar que não a negativa de provimento na
matéria.
Da verdade material
A recorrente alega que a homologação parcial da compensação se deu em
razão de erros formais por ela cometidos quando do registro dos
recebimentos, bem como do desencontro entre as informações prestadas
por ela e pelas fontes pagadoras.
Por isso pede, em atenção aos princípios da verdade real e da essência
sobre a forma, que se reconheça a integralidade dos créditos informados,
e se homologue as compensações declaradas.
Mas a razão não assiste a recorrente. Os erros cometidos pela recorrente
não foram meramente formais. A intenção das Declarações de
Compensação é muito clara quanto ao aproveitamento dos créditos
apurados no ano de 2008, o que não engloba possíveis créditos do ano de
2007. Além disso, as divergências em relação às DIRF apresentadas
pelas fontes pagadoras foram geradas a partir de equívocos cometidos
pela própria recorrente em relação à sistemática de controle dos créditos
adotada.
Por fim, nunca é demais repisar que todos os créditos comprovados em
DIRF foram reconhecidos para a recorrente, não restando nada mais a ser
reconhecido no presente processo.
Da baixa em diligência
A recorrente sugere que a PETROBRAS deveria ser intimada
futuramente no processo para que, à luz das informações que ainda
seriam por ela apresentadas, informasse a quais notas fiscais se referem
os adiantamentos, e quais teriam sido os valores retidos para cada nota
fiscal. Sugere ainda que a RFB poderia ser instada a se manifestar a
respeito dos documentos que seriam por ela e pela PETROBRAS
apresentados.
Não foram trazidos novos documentos ao processo, o que fulmina
qualquer pretensão da recorrente em relação à baixa dos autos em
diligência. Mas mesmo que recorrente tivesse juntado novos documentos
aos autos, a diligência seria despicienda, tendo em vista que o processo já
está suficientemente instruído com todos os elementos de prova
necessários à formação de convicção e à tomada de decisão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725718/2011-31

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Redator

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital